Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718609-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0702997-20.2022.8.07.0018. Todavia, proferida sentença, ID 130694519 (dos autos de origem), na data de 08/07/2022, em que foi extinto o processo de execução, com fulcro no art. 775 c/c 771, ambos do CPC, ante a desistência das partes do Cumprimento de Sentença, conforme ID 130424960, na origem, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora